Tribunal: TJDFT
Processo: 0720297-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA MENOR DE IDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que “o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios” (AgRg no HC n. 825.448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). 1.1. Entretanto, a matéria deve ser apreciada com especial desvelo, pois a prescindibilidade do exame de corpo de delito pressupõe a existência de elementos expressivos a corroborar a palavra da vítima.

2. No caso concreto, o testemunho da genitora da vítima não fornece a necessária segurança à condenação nos termos da denúncia. De outro lado, emerge incontroverso o contexto de luta corporal – em que o réu “partiu para cima” da vítima, como já assinalado – próprio da contravenção de vias de fato.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.